Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728194-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO TAIA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Sentença na Origem - Recurso Prejudicado Recebi estes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento por redistribuição, em virtude da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima, em 15 de março de 2021. A prolação de Sentença na origem, em cognição exauriente, supera a cognição superficial do Agravo de Instrumento, levando à perda superveniente do interesse recursal, inclusive dos respectivos Embargos de Declaração. Nego seguimento ao recurso. Preclusa na via da recorribilidade, procedam com as diligências de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator